Tribunal: TCU
Processo: 003.382/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 3375/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Fundação Universidade de Brasília em face do Acórdão 3375/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e condenou-a ao recolhimento do débito apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de tornar insubsistente o Acórdão no 3.375/2020-TCU-2a Câmara; 9.2. nos termos parágrafos 1o e 2o do art. 12, da Lei no 8.443/1992, c/c os parágrafos 3o e 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, dar ciência à Fundação Universidade de Brasília para que, em novo e improrrogável prazo de quinze dias, recolha a importância devida, corrigida monetariamente, informando-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. nos termos dos arts. 201, parágrafo 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU considerar iliquidáveis as contas dos responsáveis Srs. Lauro Morhy e Luiz Basilio Rossi e determinar o seu arquivamento sem julgamento de mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4 dar conhecimento desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis e aos interessados.